Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-34.2021.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007223-34.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI - CPF: 410.662.898-83 (ADVOGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA , VENCIDA A 1ª VOGAL QUE RETIFICOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. GESTÃO DE AERÓDROMO. COLISÃO DE AERONAVE COM ANIMAIS NA PISTA. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado por seguradora, em ação regressiva, contra ente público, em razão de indenização paga a segurado por danos em aeronave, decorrentes de colisão com animais na pista de decolagem de aeródromo operado pela parte ré.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil do ente público, gestor de aeródromo, pelos danos causados em razão de omissão no seu dever específico de garantir a segurança da pista de pouso e decolagem, especialmente no que tange à prevenção da incursão de fauna.

III. Razões de decidir:

3. Embora a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos seja, em regra, subjetiva, a existência de um dever específico, qualificado e indeclinável de agir, imposto por contrato de delegação e por norma regulatória, atrai para o ente público a obrigação de garantir a segurança da operação.

4. A gestão de um aeródromo, conforme o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) n. 153, impõe ao operador o dever de gerenciar o risco da fauna, o que, no momento crítico da decolagem, se traduz em um dever funcionalmente equivalente ao de resultado, qual seja, a entrega de uma área operacional segura.

5. A presença de animais na pista de decolagem, causando a colisão, constitui a própria manifestação da falha do serviço (
faute du service
), tornando a negligência do gestor irrefutável e despicienda a discussão aprofundada sobre a culpa.

6. Se o dever de vigilância ostensiva é reconhecido pela jurisprudência em rodovias, cuja fiscalização é mais complexa, com maior rigor (
a fortiori
) deve ser exigido na área contida e crítica de um aeródromo.

7. A impugnação genérica ao valor dos danos, desacompanhada de contraprova técnica, não é apta a desconstituir o acervo probatório que fundamentou a quantificação do prejuízo material.

8. A sentença deve ser adequada de ofício para determinar que, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização do débito ocorra exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese:

9. Sentença retificada em parte.

Tese de julgamento: “1. O ente municipal, ao assumir a gestão de aeródromo por delegação, detém o dever específico, contratual e regulamentar, de garantir a segurança da pista. 2. A colisão de aeronave com fauna na área operacional configura omissão culposa e falha do serviço (
faute du service
), ensejando o dever de indenizar os danos decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I; CC, art. 786; Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) n. 153; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.580.783/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27.11.2024; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária relativa à sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação de ressarcimento de danos n. 1007223-34.2021.8.11.0045, proposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento do montante de R$ 1.659.768,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

E condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por equidade.

O feito foi encaminhado a este e. Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 293672850, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

A c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não havia conhecido do recurso de apelação aviado pelo Município de Lucas do Rio Verde (Id. 312001933).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária relativa à sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação de ressarcimento de danos n. 1007223-34.2021.8.11.0045, proposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento do montante de R$ 1.659.768,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

A sentença submete-se ao reexame por força do disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja translatividade plena devolve a este e. Tribunal a integralidade da matéria examinada no juízo de origem.

Com efeito, “
a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

Na origem, a autora alega que, em razão de contrato de seguro aeronáutico, indenizou a empresa Amazônia Máquinas e Implementos Ltda. pelos danos causados à aeronave de matrícula PP-JAT, que, em 22 de novembro de 2019, durante a corrida de decolagem no Aeródromo Municipal “Bom Futuro”, localizado em Lucas do Rio Verde (MT), colidiu com animais (um cachorro e um tatu) que se encontravam na pista, atribuindo-se a causa do evento à omissão do Município, gestor do aeródromo, em seu dever de garantir a segurança do local.

Com o pagamento da indenização securitária à sua segurada, a empresa Amazônia Máquinas e Implementos Ltda., a autora sub-rogou-se, nos limites do valor desembolsado, nos direitos e ações que àquela competiriam em face do causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil, ressaltando-se que os fatos ocorreram no ano de 2019, antes da edição da Lei n. 15.040/2024, que dispõe sobre normas de seguro privado.

Pois bem.

A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, em regra, ostenta natureza subjetiva, sob pena de se transformar o ente público em um “segurador universal”.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

Contudo, quando a Administração assume, por contrato e por norma, um dever específico de proteção em uma atividade de risco, a análise da culpa transcende a mera apuração de desídia.

O dever de agir do Município de Lucas do Rio Verde (MT), no caso, era concreto, qualificado e indeclinável. Ao firmar com a União o convênio de delegação para exploração do Aeródromo Municipal “Bom Futuro”, o ente municipal assumiu expressamente a obrigação de “
responsabilizar-se perante terceiros pelas consequências de atos e eventos
” (cláusula 6.1, inciso XIV, Id. 291448907 – Pág. 5).

Esse dever é tecnicamente detalhado pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) n. 153, que lhe impõe a obrigação de gerenciar o risco da fauna. A gestão de uma pista de decolagem, momento de máxima vulnerabilidade da operação aérea, impõe um dever cujo cumprimento se aproxima de um dever de resultado:
a entrega de uma área operacional segura
.

Nesse cenário, a análise jurídica não precisa perquirir a existência da falha do serviço (
faute du service
); ela a constata como uma premissa inafastável. A colisão da aeronave com animais na pista de decolagem não é meramente a prova da falha; é a própria manifestação cabal e irrefutável da negligência.

De fato, o evento danoso é, em si, a prova da ineficácia do serviço de segurança, tornando qualquer discussão sobre a culpa um exercício retórico despiciendo.

Tal raciocínio, aliás, alinha-se,
a fortiori
, à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, em situações similares envolvendo a presença de animais em rodovias — área de fiscalização patentemente mais extensa e complexa que a de uma pista de aeródromo —, reconheceu que “
pode configurar negligência da administração, devido ao dever estatal de vigilância ostensiva e segurança aos usuários
” (STJ, AgInt no AREsp 2.580.783/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27.11.2024, publicado no DJEN em 10.12.2024).

Se tal dever é imposto sobre a vastidão de uma malha rodoviária, com muito mais rigor deve ser exigido na área contida e crítica de um aeródromo.

Por outro lado, qualquer tentativa de invocar uma excludente de responsabilidade, seja pela via da força maior, seja por uma interpretação leniente do termo “mitigar”, sucumbe à realidade da operação aeronáutica. Embora o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) n. 153 utilize o vocábulo “mitigar”, o padrão de diligência exigível para a segurança de voo impõe que, na prática, a mitigação de riscos na área operacional seja funcionalmente equivalente à sua eliminação no momento crítico da decolagem.

Um padrão de “mitigação” que permite a colisão é, por definição, um padrão culposamente insuficiente. O risco de fauna era previsível, não um evento extraordinário; sua materialização em dano decorreu unicamente da falha do gestor em neutralizá-lo.

Nesse sentido, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) n. 153 é explícito ao atribuir ao operador de aeródromo a responsabilidade por “
implantar e manter um sistema de proteção da área operacional do aeródromo e suas respectivas operações aéreas, [...], para prevenção de entrada de animais terrestres ou objetos que constituam perigo às operações aéreas
” (subitem 153.107, alínea “a”, item “1”), bem como o dever de “
estabelecer e implementar procedimentos básicos de gerenciamento do risco da fauna e que sejam capazes de mitigar o risco de colisão entre aeronaves e a fauna
” (subitem 153.501, alínea “a”).

Portanto, incumbia ao Município de Lucas do Rio Verde (MT), na condição de operador do Aeródromo Municipal “Bom Futuro”, realizar o gerenciamento do risco da fauna para eliminar o risco de colisão entre aeronaves e animais, respondendo pelos danos causados a terceiros em razão de colisão de aeronaves com animais na pista do aeródromo.

Finalmente, a extensão dos danos materiais foi estabelecida por um incontestável acervo probatório, especialmente o relatório técnico de regulação de sinistro elaborado pela empresa especializada G&R Engenharia Aeronáutica (Id. 291448448) e as respectivas notas fiscais, que detalham os custos de reparo que demandou a importação de peças e a realização de serviços em oficina fora do território brasileiro.

Registra-se que os custos, fixados e pagos em dólares americanos, no valor de USD 316.579,33 (trezentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e nove dólares americanos e trinta e três centavos) — convertidos e pagos em reais no montante de R$ 1.659.768,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) —, foram atestados como compatíveis com os valores de mercado para reparos dessa natureza e complexidade.

Ademais, a impugnação genérica do réu, desprovida de qualquer contraprova técnica, não possui força para infirmar a quantificação do prejuízo, corretamente acolhida pelo d. Juízo
a quo
: “
a impugnação do Município em relação ao orçamento ao argumento de que não foram discriminadas as peças de NF 3469, 7526, 1209 e 7527, não merece prosperar. Isso porque, muito embora o relatório final não tenha especificado as peças utilizadas para o reparo, as respectivas notas fiscais foram trazidas aos autos contendo a descrição das peças utilizadas, quantidade e valores
” (excerto da sentença, Id. 291448922 – Pág. 6).

A impugnação do réu, portanto, mostra-se meramente retórica e inapta a desconstituir a prova robusta do prejuízo material efetivamente suportado.

Nesse contexto, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do Estado (em sentido
lato
): (i) a omissão específica, caracterizada pelo descumprimento do dever legal de manter a pista do aeródromo segura; (ii) a culpa, manifestada na negligência com a segurança das operações; (iii) o dano material, devidamente quantificado e comprovado; e (iv) o nexo de causalidade direto entre a omissão e o evento danoso.

Por fim, no que tange à atualização do débito, a sentença incorreu em omissão ao não dispor sobre a incidência da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o que impõe sua reforma no particular.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO

PARCIALMENTE
a sentença, em sede de remessa necessária, somente para determinar a incidência da taxa SELIC, a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

É como voto.

VOTO VISTA

(DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – 1º VOGAL)

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos n. 1007223-34.2021.8.11.0045, proposta por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento do montante de R$ 1.659.768,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), bem como condenou o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por equidade.

O feito foi encaminhado a este e. Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

O órgão ministerial manifestou no Id. 293672850, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

O Colegiado da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que não havia conhecido do Recurso de Apelação aviado pelo Município de Lucas do Rio Verde, em razão da sua intempestividade.

Em sede de Reexame Necessário, o Relator, e. Des. Rodrigo Roberto Curvo votou no sentido de retificar parcialmente a sentença apenas e tão somente quanto a incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, vedando a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora, mantendo a sentença nos demais termos.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

A questão central a ser decidida é saber acerca da responsabilidade civil do ente municipal por danos causados à aeronave segurada pela Autora, em decorrência de colisão com animais na pista de decolagem do aeroporto municipal.

A responsabilidade civil da Administração Pública encontra-se disciplinada no artigo 37, §6º, da Carta Magna, que consagra a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Impende consignar, outrossim, que a doutrina e a jurisprudência pátrias têm estabelecido importante distinção no que concerne à responsabilidade civil do Estado por atos comissivos e omissivos.

Enquanto nos atos comissivos a responsabilidade é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, nos atos omissivos a responsabilidade é, em regra, subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa administrativa, consubstanciada na negligência, imprudência ou imperícia no serviço público, ou, ainda, na falta do serviço.

No caso ora apresentado, a pretensão indenizatória fundamenta-se em suposta omissão do Município na adoção de medidas de segurança necessárias a impedir o ingresso de animais na pista de decolagem do aeroporto municipal, o que teria ocasionado o acidente com a aeronave segurada pela Autora.

Trata-se, portanto, de responsabilidade por omissão, que, conforme explicitado, submete-se, em regra, à teoria da responsabilidade subjetiva.

Nesse diapasão, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes elementos: a) a omissão estatal; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre a omissão e o dano; e d) a culpa ou o dolo na conduta omissiva.

No que concerne ao elemento culpa, imperioso ressaltar que, em se tratando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, a doutrina distingue entre omissão genérica e omissão específica.

Na omissão genérica, o ente federativo tem apenas o dever legal de agir, não se podendo exigir uma atuação específica em relação a determinado caso concreto, sendo necessária a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Na omissão específica, por sua vez, o ente federativo tem o dever individualizado de agir, de modo que a inércia estatal cria a situação propícia para a ocorrência do dano, aplicando-se, nesse caso, a teoria da responsabilidade objetiva.

Estabelecidas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

Analisando os elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o acidente com a aeronave segurada pela Autora ocorreu em 22/11/2019, por volta das 4h26, quando a aeronave, ao realizar a corrida para decolagem na pista do aeroporto municipal Bom Futuro, no Município de Lucas do Rio Verde, colidiu com dois animais (um cachorro e um tatu) que cruzavam a pista.

Diante do fato acima, questiona-se se houve omissão culposa por parte do Município na adoção de medidas de seguranças necessárias a impedir o ingresso de animais na pista de decolagem do aeroporto municipal, ou se o evento danoso decorreu de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade civil.

No que tange à alegação de ausência de negligência e adoção de medidas de segurança pelo Município, destaco que, em se tratando de responsabilidade civil do poder público por omissão, o ônus da prova quanto à existência de culpa administrativa recai sobre a parte Autora, a quem compete demonstrar que o serviço público não funcionou, funcionou tardiamente ou funcionou de modo ineficiente.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA CONSERVAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão contida na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos por ausência de prova do nexo causal entre as condições da pista e o acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existem duas questões em discussão: (i) verificar se há prescrição da pretensão indenizatória em relação à Horizonte Construtora Ltda.; e (ii) analisar se restou configurada a responsabilidade civil objetiva dos réus pelo acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240, §1º, do CPC, sendo irrelevante o erro material na qualificação da parte ré. 4. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação da via pública exige a comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988. 5. O boletim de ocorrência, as fotografias e os depoimentos testemunhais não constituem prova idônea da dinâmica do acidente. 6.
O ônus da prova incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), que não demonstrou, de forma inequívoca, o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente, impossibilitando o reconhecimento do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 206, §3º, V; CPC, arts. 240, §1º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.082206-4/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 11.06.2024. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.032065-2/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 29/04/2025) (NEGRITEI)

No caso em tela, não se vislumbra nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que o Município tenha sido de forma negligente na adoção de medidas de seguranças necessárias a impedir o ingresso de animais na pista de decolagem do aeroporto municipal, tais como a instalação de cercas, a realização de rondas periódicas ou a implementação de sistemas de monitoramento.

A ocorrência de eventos isolados, como o que deu origem à presente ação, não pode ser interpretada como negligência ou omissão culposa por parte do Município.

Ademais, cumpre ressaltar que o acidente ocorreu em horário de pouca visibilidade (4h26 da manhã), circunstância que dificulta sobremaneira a identificação e o afastamento de animais que eventualmente ingressem na pista de decolagem.

Tal circunstância, aliada à imprevisibilidade do comportamento animal, configura situação de difícil prevenção, mesmo com a adoção de todas as medidas de segurança exigíveis.

Nesse contexto, não se vislumbra a existência de omissão culposa por parte do Município na adoção de medidas de segurança necessárias a impedir o ingresso de animais na pista de decolagem do aeroporto municipal, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil por omissão.

Ainda que seja considerada (hipoteticamente) a presença da omissão do poder público, penso não haver o dever de indenizar, ante à excludente de ilicitude de caso fortuito ou força maior.

O caso fortuito e a força maior caracterizam-se pela presença dos seguintes elementos:

a) inevitabilidade do evento;

b) imprevisibilidade do evento e;

c) ausência de culpa na produção do acontecimento.

Enquanto o caso fortuito decorre de evento imprevisível e, por isso, inevitável, a força maior caracteriza-se pela inevitabilidade do evento, ainda que previsível, em razão da impossibilidade de resistência ao acontecimento.

No caso concreto, a invasão repentina de animais na pista de decolagem do aeroporto municipal, em horário de pouca visibilidade (4h26 da manhã), configura evento imprevisível e inevitável, caracterizando hipótese de caso fortuito, excludente de responsabilidade civil.

Com efeito, mesmo com a adoção de todas as medidas de segurança exigíveis, não é possível garantir, de forma absoluta, que animais não ingressem na pista de decolagem de um aeroporto, especialmente em horários de pouca visibilidade e em regiões com fauna diversificada, como é o caso do Município de Lucas do Rio Verde.

A imprevisibilidade do comportamento animal, aliada à dificuldade de monitoramento em horários de pouca visibilidade, configura situação de difícil prevenção, caracterizando hipótese de caso fortuito, excludente de responsabilidade civil.

Nesse diapasão, considerando a ausência de omissão culposa por parte do Município na adoção de medidas de seguranças necessárias a impedir o ingresso de animais na pista de decolagem do aeroporto municipal, bem como a configuração de caso fortuito, excludente de responsabilidade civil, não se vislumbra a presença dos elementos necessários à configuração do dever de indenizar.

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – ANIMAL SILVESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO - ATO OMISSIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA – DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA - DESATENDIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO DEMONSTRADO – CASO FORTUITO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Quando o dano decorre de omissão do Estado ou de concessionária de serviço público, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritárias entendem que a responsabilidade é subjetiva, devendo, portanto, ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades da culpa: negligência, imperícia ou imprudência. Não há nexo entre a conduta dita omissiva do Ente público estadual, uma vez que a invasão da pista de rolamento por animal silvestre se trata de caso fortuito, e ausente qualquer comunicação prévia do fato às autoridades que justificassem alguma efetiva ação, mostra-se incabível sua condenação em pagar indenização. (TJ/MT - N.U 1025135-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Insta consignar, outrossim, que a teoria do risco administrativo, fundamento da responsabilidade objetiva do Estado, não se confunde com a teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade.

Ao revés, a teoria do risco administrativo admite excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A decisão de operar em horário de pouca visibilidade, com maior risco de presença de animais na pista, é de inteira responsabilidade dos operadores, não se podendo imputar tal decisão à Administração Pública Municipal.

Nesse contexto, considerando a ausência de omissão culposa por parte do Município na adoção de medidas de segurança necessárias a impedir o ingresso de animais na pista de decolagem do aeroporto municipal, bem como a configuração de caso fortuito, excludente de responsabilidade civil, e a contribuição dos operadores da aeronave para a ocorrência do sinistro, não se vislumbra a presença dos elementos necessários à configuração do dever de indenizar.

Diante acima exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir e, em sede de Reexame Necessário, Retificar
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pleitos indenizatórios.

Em razão do provimento recursal, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025